Tribunal: TJSP
Processo: 1000752-77.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000752-77.2017.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante/apelada CICERA
MARIA
FERREIRA
VASCONCELOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados/apelantes ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso do réu.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000752-77.2017.8.26.0286 -Voto no
2
Voto no 38014
Apelação no 1000752-77.2017
Apelantes: Cícera Maria Ferreira Vasconcelos e Itaú Unibanco S/A e Outro
Apelados: os mesmos
Ação declaratória cumulada com indenização - danos
morais - falha na prestação de serviços verificada - risco
da atividade econômica - Súmula no 479 do STJ - danos
morais reconhecidos - danos materiais - restituição
imediata dos valores indevidamente descontados tendo em
vista a responsabilidade exclusiva da instituição financeira
- recurso do réu improvido - recurso da autora provido.
Vistos, etc...
Trata-se
de
ação
intentada
por
CÍCERA
MARIA
FERREIRA VASCONCELOS em face de ITAÚ UNIBANCO S/A e OUTRO
buscando a declaração de inexigibilidade de débito, bem como indenização por danos
morais decorrentes de indevidos descontos em sua conta corrente. Ao relatório de fls.
192/193, acrescenta-se que a ação foi julgada parcialmente procedente. Em seu
recurso, a autora pretende o reconhecimento dos danos morais. O réu ofereceu
recurso, sustentando o exercício regular de direito, a inexistência de falha na
prestação de serviços. Com contrarrazões do réu, subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, de acordo com a Súmula no 297
do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras” e, na espécie, inegável a prestação de um serviço bancário, sujeito à
proteção conferida pelo aludido codex.
Por outro lado, conforme bem asseverou o MM. Juízo “a quo”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000752-77.2017.8.26.0286 -Voto no
3
cujo entendimento não restou alterado pelas razões recursais, o réu não se
desincumbiu de provar a regularidade da contratação questionada pela autora,
evidenciando a ocorrência de fraude, fazendo incidir o entendimento pacificado pela
Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça, de que “as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Tem-se, ainda, que o art. 14, §3o do Código de Defesa do
Consumidor somente afasta a responsabilidade do fornecedor por fato do serviço
quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
[...]
§3°
O
fornecedor
de
serviços
só
não
será
responsabilizado quando provar: [...] II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro”.
A esse respeito, necessária a transcrição da análise feita pelo
Ministro Luis Salomão, nos autos do REsp no 1.199.782-PR, representativo de
controvérsia repetitiva, no qual restou assentada a tese que originou a mencionada
Súmula no 479:
“...a culpa exclusiva de terceiros apta a elidir a
responsabilidade objetiva do fornecedor é espécie do gênero fortuito externo, assim
entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do
fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço (CAVALIERI FILHO,
Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9a Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 185).
É a 'causa estranha' a que faz alusão o art. 1.382 do Código
Civil Francês (Apud. DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 11a Edição,
Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 926).
É o fato que, por ser inevitável e irresistível, gera uma
impossibilidade absoluta de não ocorrência do dano, ou o que, segundo Caio
Mário da Silva Pereira, 'aconteceu de tal modo que as suas consequências danosas
não puderam ser evitadas pelo agente, e destarte ocorreram necessariamente. Por
tal razão, excluem-se como excludentes de responsabilidade os fatos que foram
iniciados ou agravados pelo agente' (Responsabilidade civil. Rio de Janeiro:
Forense, 2000, p. 305).
Valiosa também é a doutrina de Sérgio Cavalieri acerca da
diferenciação do fortuito interno do externo, sendo que somente o último é apto a
afastar a responsabilidade por acidente de consumo:
'Cremos que a distinção entre fortuito interno e externo é
totalmente pertinente no que respeita aos acidentes de consumo. O fortuito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000752-77.2017.8.26.0286 -Voto no
4
interno, assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no
momento da fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a
responsabilidade do fornecedor porque faz parte de sua atividade, liga-se aos
riscos do empreendimento, submetendo-se a noção geral de defeito de concepção
do produto ou de formulação do serviço. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da
introdução do produto no mercado de consumo ou durante a prestação do serviço,
não importa saber o motivo que determinou o defeito; o fornecedor é sempre
responsável pela suas conseqüências, ainda que decorrente de fato imprevisível e
inevitável. O mesmo já não ocorre com o fortuito externo, assim entendido aquele
fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor,
absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento
posterior ao da sua fabricação ou formulação. Em caso tal, nem se pode falar em
defeito do produto ou do serviço, o que, a rigor, já estaria abrangido pela primeira
excludente examinada - inexistência de defeito (art. 14, §3o,I)' ( CAVALIERI
FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p.
256-257).
Na mesma linha vem entendendo a jurisprudência desta
Corte, dando conta de que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema
bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na
categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco
do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis”.
Desse modo, o serviço prestado pela instituição financeira, do
qual se espera máxima segurança, foi evidentemente defeituoso, na medida em que
possibilitou a celebração de contrato em nome da autora, sem o seu conhecimento ou
sua autorização.
Assim, deve a apelante responder pelos danos morais
pleiteados pela autora, decorrentes dos constrangimentos sofridos em razão dos
descontos indevidos realizados em sua conta corrente, circunstâncias que lhe
acarretaram repercussão negativa, tendo em vista a responsabilidade de criar
mecanismos de prevenção de condutas criminosas, considerando o risco da atividade
que exerce.
No mais, saliente-se que, inexistindo linhas exatas, “muito
importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da
indenização muito depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36).
O pagamento em pecúnia não reparará a perda, mas deverá
“representar para a vítima uma satisfação igualmente moral, ou seja, psicológica,
capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte o sofrimento impingido” ao
prejudicado (RT 650/66), devendo a estimação levar em consideração a gravidade
objetiva do dano e da falta, e as condições do autor do fato danoso.
Por essas razões, deve ser fixado o valor da indenização em R$
7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000752-77.2017.8.26.0286 -Voto no
5
contar da data do presente julgamento, que se afigura razoável e de acordo com o
princípio da dupla finalidade da reparação.
Por outro lado, irretocável o entendimento adotado pelo MM.
Juízo monocrático, sendo manifesta a nulidade do contrato por falha na prestação de
serviços do réu, bem como a inexigibilidade da dívida, o que autoriza a restituição
imediata dos valores pagos, sem qualquer desconto, restituindo a autora ao “status
quo ante”.
Destarte, é de rigor a acolhida as razões recursais da autora,
para o fim de julgar procedente o pedido inicial, condenando-se os réus ao
pagamento de danos morais, atribuindo-lhes os encargos de sucumbência, fixados os
honorários advocatícios devidos ao patrono da autora em 20% (vinte por cento) sobre
o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 da lei de rito.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu, e
DOU PROVIMENTO ao da autora.
Coutinho de Arruda
Relator